Tribunal: TJMT
Processo: 1011454-16.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1011454-16.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), ALTAIR ANTUNES DE OLIVEIRA - CPF: 345.732.591-04 (AGRAVANTE), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - PRAZO PARA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO CUMPRIDO - PRESSUPOSTOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS
- DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Transcorrido o prazo que fora oportunizado ao agravante para comprovação da
hipossuficiência, o indeferimento do benefício da gratuidade da justiça é medida que se impõe, já que ausentes os pressupostos legais para sua concessão.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Interno interposto por
ALTAIR ANTUNES DE OLIVEIRA
contra a decisão monocrática, que negou provimento ao presente
Agravo de Instrumento e manteve a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Colíder/MT, que nos autos da Ação de Indenização no
1000139-61.2019.8.11.0009 movida em desfavor do Município de Colíder/MT,
indeferiu a gratuidade de justiça, determinando o recolhimento das custas e taxas judiciais, sob pena de indeferimento da inicial e cancelamento da distribuição.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta o agravante que há nos autos holerite atualizado capaz de comprovar sua condição de hipossuficiente.

Alega que houve pedido de dilação do prazo para juntada de documentos aptos a comprovarem a hipossuficiência e este não foi analisado.

Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada e pela concessão do benefício da justiça gratuita.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O presente recurso visa à reforma da decisão monocrática que negou provimento ao presente agravo de instrumento, a fim de manter a
decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Colíder/MT, que nos autos da Ação de Indenização no
1000139-61.2019.8.11.0009 movida em desfavor do Município de Colíder/MT,
indeferiu a gratuidade de justiça ao agravante, determinando o recolhimento das custas e taxas judiciais, sob pena de indeferimento da inicial e cancelamento da distribuição.

Não obstante os argumentos aventados nas razões recursais, verifica-se que o recurso não comporta o almejado provimento. Isso porque se limita as teses já analisadas na decisão agravada e não trouxe ao processo novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado anteriormente.

Extrai-se dos autos que, antes
da análise do mérito recursal, fora oportunizado ao agravante um prazo de 5 (cinco) dias, para comprovação da
hipossuficiência, mediante a juntada das últimas três declarações de imposto de renda e outros documentos que reputasse úteis (ID 9813456).

Devidamente intimado, deixou transcorrer o prazo sem manifestação (ID11548493).

Embora alegue não houve análise da petição que requereu dilação do prazo para a juntada de documentos, cabe ressaltar que foi interposta de forma extemporânea, uma vez que já havia decorrido o prazo para requerer o que fosse de direito.

Ademais, foi cumprido o que determina a legislação processual vigente, ou seja, a intimação da parte para comprovar o alegado, conforme dispõe o §2o do art. 99 CPC.

Não comprovada a impossibilidade de arcar com as custas processuais, mesmo devidamente intimado a fazê-lo, deve a decisão agravada deve ser mantida nos seus próprios termos.

Neste sentido, já decidiu este Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA – PAGAMENTO DE TAXA E DE CUSTAS JUDICIAIS – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. Consoante previsto no artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. A assistência judiciária gratuita é de caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de modo excepcional, apenas quando comprovada a hipossuficiência, o que não se verifica na hipótese. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário. Não demonstrado o estado de hipossuficiência econômica da parte, a negativa do benefício da gratuidade é medida que se impõe. (N.U 1005045-58.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/12/2019, Publicado no DJE 16/12/2019)

Ante o exposto, ausentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso
, mantendo incólume a decisão monocrática recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020